Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000539-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[DANILO DOS REIS MACEDO - CPF: 031.741.262-07 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DIJALMA BATISTA MARCIEL - CPF: 919.230.851-15 (PACIENTE), DANILO DOS REIS MACEDO - CPF: 031.741.262-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILANE LOPES DOS SANTOS - CPF: 048.346.791-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FORAGIDO DESDE 2011. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO NOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal que apura tentativa de homicídio qualificado. O paciente encontra-se foragido desde 2011, sem endereço informado nos autos.

II. Questão em discussão:

(i) Analisar a existência de requisitos e fundamentos para manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP;

(
ii
) Verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas;

(
iii
) Examinar a alegação de ausência de contemporaneidade e suposto constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir: 1.
A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a aplicação da lei penal, diante da comprovada fuga do paciente do distrito da culpa e da ausência de endereço nos autos. 2.
A manutenção da prisão preventiva é justificada por elementos concretos que indicam o risco de fuga, evidenciados pelas inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal e pela inexistência de elementos que afastem o perigo de não aplicação da lei penal. 3.
A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, considerando que o decreto de prisão foi fundamentado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e que o paciente permanece em local incerto e não sabido.
4.
Os predicados pessoais alegados pela defesa não têm o condão de revogar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Tese de julgamento:

"A manutenção da prisão preventiva é medida idônea e necessária para assegurar a aplicação da lei penal, quando o acusado permanece foragido, em local incerto e não sabido, e diante de elementos concretos que justifiquem sua segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal"
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 312 e seguintes; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1030155-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/12/2024, DJE 19/12/2024.

TJMT, N.U 1028480-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/12/2024, DJE 05/12/2024.

STJ,
AgRg
no RHC n. 198.290/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. DANILO DOS REIS MACEDO em favor de
DIJALMA BATISTA MARCIEL
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (MT) que, nos autos de n. 0012111-41.2011.8.11.0004, manteve a prisão preventiva do paciente.

Alega, o impetrante, que a manutenção da sua prisão viola a presunção de inocência
,
bem como que a prisão decorrente apenas da citação por edital é inidônea e não presume fuga do agente, argumentando que o réu se apresentou
espontaneamente
com advogado, apesar de ter contra si mandado de prisão em aberto e que por isso é desnecessária a prisão preventiva, podendo ser substituída por outras medidas. Ademais, alega que os fatos datam de 20
1
1 e há ausência de contemporaneidade da medida a prisão neste momento.

Com tais argumentos requer a concessão liminar, para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a prisão, concedendo-se a ordem postulada.

Inicial (
Id.
262545276) acompanhada com documentos de Id
s
. 262545279, 262545280, 262545281, 262545282, 262545283, 262545285, 262545288, 262545289, 262545293 e 262545290.

Liminar
ind
eferida (Id.
262665755
).

Informações prestadas
autoridade
acoimada
coatora
(Id.

263412764
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,

manifesta-se pela
denegação da
ordem

(
I
d.
263669264
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025